Tribunal: TJMT
Processo: 1004003-91.2022.8.11.0045
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004003-91.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRE BRAZ VIEIRA - CPF: 019.075.131-24 (APELADO), IVANETE VIEIRA - CPF: 945.626.281-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANETE VIEIRA - CPF: 945.626.281-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, condenando-o a arcar integralmente com as despesas de energia elétrica indispensáveis ao funcionamento de equipamentos médicos utilizados em regime de tratamento domiciliar (Home
Care
), a manter o fornecimento ininterrupto do serviço e a restituir valores pagos a maior em faturas anteriores à individualização da unidade consumidora.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a inclusão do Município de Lucas do Rio Verde no polo passivo da demanda; (
ii
) estabelecer se a obrigação de custeio da energia elétrica pode ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso; (
iii
) verificar se é possível a alteração da titularidade da unidade consumidora para o Estado, com encaminhamento das faturas à Secretaria de Estado de Saúde.

III. R
azões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária, cabendo ao autor escolher contra qual deles litigar, não havendo obrigatoriedade de inclusão de todos no polo passivo (CF,
arts
. 196 e 198; STF, RE 855.178/SE, Tema 793).

4. O custeio da energia elétrica destinada ao funcionamento dos equipamentos de Home
Care
integra o tratamento médico de alta complexidade, não podendo ser caracterizado como despesa de baixo custo.

5. O fornecimento de energia elétrica, nesse contexto, constitui insumo essencial e indissociável do tratamento domiciliar, impondo-se o direcionamento da obrigação de custeio ao Estado de Mato Grosso, que já fornece o serviço de Home
Care
ao autor.

6. É legítima e eficiente a determinação de alteração da titularidade da unidade consumidora para o Estado, com encaminhamento das faturas diretamente à Secretaria de Estado de Saúde, medida que assegura maior celeridade e efetividade no cumprimento da obrigação judicial.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar a mudança da titularidade da unidade consumidora UC n. 6/3352837-3 para o Estado de Mato Grosso, com encaminhamento das faturas à Secretaria de Estado de Saúde, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde não impõe a inclusão de todos no polo passivo, podendo a ação ser ajuizada contra qualquer deles isoladamente. 2. O custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos em regime de Home
Care
integra o tratamento de alta complexidade e deve ser direcionado ao Estado. 3. É legítima a determinação judicial de alteração da titularidade da unidade consumidora para o Estado, com encaminhamento das faturas à Secretaria de Estado de Saúde, a fim de garantir a continuidade e eficiência da execução da obrigação.”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 855178 SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 5.3.2015; TJMT, AI n. 1013555-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025; TJMT, AI n. 1006902-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
pelo Estado
d
e Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(i)

condenar o Estado de Mato Grosso a arcar com o pagamento integral das despesas relativas ao fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora específica UC n. 6/3352837-3, utilizada exclusivamente para o funcionamento dos equipamentos médicos indispensáveis ao tratamento domiciliar (
Home
Care
) do autor;
(
ii
)
determinar que a Energisa mantenha ininterrupto o fornecimento de energia elétrica da referida unidade consumidora, ainda que verificada eventual inadimplência, e se abstenha de promover a negativação do nome da curadora do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito;
(
iii
)
acolher em parte o pedido de revisão das faturas anteriores à individualização da unidade consumidora, determinando que a Energisa proceda à retificação e apuração contábil das faturas da unidade consumidora UC n. 6/2137081-2, no período compreendido entre o reconhecimento judicial da necessidade de assistência domiciliar em regime de
Home
Care
e a efetiva instalação da unidade específica;
(
iv
)
condenar o Estado de Mato Grosso a restituir à parte autora, de forma simples, os valores pagos a maior no período acima referido.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a necessidade de inclusão do Município de Lucas do Rio Verde no polo passivo da demanda, para que seja responsabilizado pelo pagamento da energia elétrica, por se tratar de atribuição de "baixo custo". Argumenta que, nos termos do Tema 793 do STF, o custeio de energia elétrica mensal de uma só unidade consumidora, relativa aos serviços de "home
care
", caracteriza-se como baixo custo, devendo ser direcionado ao ente municipal.

Subsidiariamente, caso mantida a obrigação de arcar com os custos da energia elétrica, requer a mudança da titularidade da unidade consumidora para o Estado de Mato Grosso, bem como o encaminhamento da fatura ao endereço da Secretaria de Estado de Saúde, para que os valores sejam adimplidos tempestivamente, sem a necessidade de qualquer ordem ou processo judicial adicional.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federativos e a desnecessidade de inclusão do Município no polo passivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para determinar a mudança de titularidade da unidade consumidora para o Estado de Mato Grosso, com encaminhamento das faturas ao endereço da Secretaria de Estado de Saúde.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que o condenou a arcar com o pagamento integral das despesas relativas ao fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora específica destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos indispensáveis ao tratamento domiciliar (
Home
Care
) do autor.

O recurso comporta parcial provimento.

Desnecessidade de inclusão do município no polo passivo

O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à alegação do apelante quanto à necessidade de inclusão do Município de Lucas do Rio Verde no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o custeio da energia elétrica para o funcionamento dos equipamentos de
Home
Care
caracteriza-se como despesa de baixo custo, de atribuição municipal.

Tal pretensão não merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Da tese firmada pelo STF, extrai-se que a responsabilidade solidária entre os entes federativos não implica necessariamente na obrigatoriedade de inclusão de todos no polo passivo da demanda. Pelo contrário, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, cabendo ao magistrado, quando necessário, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o reconhecimento da solidariedade não impõe a inclusão ou exclusão dos entes federativos no polo passivo das demandas de saúde
.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

(STF
,
RE
n.
855178 SE, Rel.
Min.
Luiz Fux,
Tribunal Pleno,

j.
5
.
3
.
2015)

Portanto, não há que se falar em necessidade de inclusão do Município de Lucas do Rio Verde no polo passivo da demanda, uma vez que a responsabilidade solidária dos entes federativos permite que a ação seja ajuizada contra qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, a critério da parte autora.

D
irecionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências

Superada a questão da desnecessidade de inclusão do Município no polo passivo, passa-se à análise do direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, nos termos do Tema 793 do STF.

O Sistema Único de Saúde (SUS) é organizado de forma regionalizada e hierarquizada, conforme estabelece o art. 198 da Constituição Federal. A Lei n
.
8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, estabelece uma divisão de competências entre os entes federativos, atribuindo aos Municípios a responsabilidade pelas ações e serviços de saúde de baixa complexidade, aos Estados a responsabilidade pelas ações e serviços de média e alta complexidade, e à União a responsabilidade pelos procedimentos de alta complexidade e alto custo.

No caso em análise, o apelante sustenta que o custeio da energia elétrica para o funcionamento dos equipamentos de Home
Care
caracteriza-se como despesa de baixo custo, devendo ser direcionado ao Município. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O Home
Care
, no caso em tela, caracteriza-se como um serviço de alta complexidade, que envolve cuidados domiciliares ininterruptos para paciente portador de paralisia cerebral quadriplégica espástica, crises convulsivas e dificuldades de deglutição, com necessidade de uso contínuo de equipamentos médicos que dependem de energia elétrica para seu funcionamento.

A energia elétrica, nesse contexto, não pode ser considerada isoladamente como uma despesa de baixo custo, mas sim como parte integrante e indissociável do tratamento de alta complexidade fornecido ao autor. Trata-se de um acessório indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos que garantem a sobrevivência do paciente, sem o qual o próprio tratamento de Home
Care
se tornaria ineficaz.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ADEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DAS FATURAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente em tratamento domiciliar ("home

car
e
"), deferiu tutela provisória para determinar

ao
s
entes públicos o fornecimento do tratamento e o custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos, com instalação de unidade consumidora autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe ao Estado de Mato Grosso, solidariamente com o Município, arcar com o fornecimento do tratamento domiciliar e com o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos médicos; (
ii
) estabelecer se é possível direcionar o faturamento das despesas de energia elétrica diretamente à Secretaria de Estado de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme
arts
. 196 e 198 da CF/1988 e Tema 793 do STF, podendo o juiz direcionar a execução ao ente mais apto ao cumprimento imediato.

4.
O direito à saúde abrange não apenas medicamentos e tratamentos, mas também os insumos e a infraestrutura indispensáveis à sua efetividade, incluindo a energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos médicos.

5.
O quadro clínico da paciente, evidenciado por laudos médicos e pareceres técnicos, comprova a urgência e a imprescindibilidade do tratamento domiciliar com suporte elétrico contínuo.

6.
A alegada impossibilidade administrativa de troca de titularidade da unidade consumidora não afasta o cumprimento da obrigação judicial, sendo viável o direcionamento das faturas ao órgão estadual responsável pela gestão da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento domiciliar e pelo custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos médicos é solidária entre os entes federativos.

É legítimo direcionar as faturas das despesas de energia elétrica vinculadas ao tratamento médico domiciliar diretamente à Secretaria de Estado de Saúde, como medida de eficiência e operacionalidade da execução da obrigação."

(
TJMT, AI n.
1013555-16.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
25
.
8
.
2025
)
(Destaquei)

Ademais, conforme se verifica da documentação juntada aos autos, o próprio Estado de Mato Grosso já fornece o serviço de Home
Care
ao autor, por meio da Autorização n
.
0254/2023, emitida pela Secretaria de Estado de Saúde, em cumprimento à decisão judicial proferida no Processo n
.
1002779-94.2017.8.11.0045. Tal fato reforça o entendimento de que o tratamento em questão é de alta complexidade e, portanto, de responsabilidade do ente estadual.

Assim, considerando que o Home
Care
é um serviço de alta complexidade e que a energia elétrica é um acessório indispensável ao seu funcionamento, é correto o direcionamento da obrigação de custeio ao Estado de Mato Grosso, conforme determinado na sentença recorrida.

No que tange ao pedido subsidiário formulado pelo apelante, relativo à mudança da titularidade da unidade consumidora para o Estado de Mato Grosso e ao encaminhamento das faturas ao endereço da Secretaria de Estado de Saúde, entendo que merece acolhimento.

De fato, a medida proposta pelo apelante mostra-se adequada e eficiente para o cumprimento da obrigação imposta, evitando a necessidade de constantes intimações judiciais para pagamento das faturas e possíveis bloqueios de valores, o que contribui para a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

A transferência da titularidade da unidade consumidora para o Estado de Mato Grosso, com o encaminhamento das faturas diretamente à Secretaria de Estado de Saúde, permitirá que o pagamento seja realizado de forma regular e tempestiva, sem a necessidade de intervenção judicial a cada vencimento, garantindo assim a continuidade do fornecimento de energia elétrica essencial ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados pelo autor.

Nesse sentido:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) A INFANTE PORTADORA DE CARDIOPATIA CONGÊNITA. ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop/MT que deferiu tutela provisória para compelir solidariamente o Estado e o Município de Sinop ao fornecimento de tratamento domiciliar integral (home
care
), em favor de criança portadora de cardiopatia congênita, e à instalação de unidade consumidora de energia elétrica para uso exclusivo de equipamentos médicos, com faturamento em nome do ente público.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (I) saber se a natureza eletiva do procedimento de internação domiciliar afasta a urgência necessária à concessão de tutela provisória; e (II) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade e obrigação de assumir a titularidade da unidade consumidora de energia elétrica destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos da beneficiária.

III. Razões de decidir

O direito à saúde, previsto nos
arts
. 6o e 196 da CF/1988, é assegurado independentemente da previsão orçamentária e da natureza administrativa do procedimento, especialmente diante da comprovação da gravidade clínica da paciente e da recomendação médica favorável à internação domiciliar, que visa evitar agravamentos decorrentes de hospitalização prolongada.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos para assegurar prestações de saúde é reconhecida pela jurisprudência consolidada (Tema 793/STF), cabendo ao juiz direcionar a execução conforme a repartição de competências.

A instalação de unidade consumidora específica e o custeio das faturas de energia elétrica associadas aos equipamentos médicos são medidas acessórias, mas indispensáveis para a efetividade do direito à saúde.
A alegação de impossibilidade de titularidade pelo Estado não subsiste diante da previsão de medidas administrativas excepcionais e da própria determinação judicial.

Contudo, mostra-se razoável que as faturas da unidade consumidora sejam emitidas em nome da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES), por se tratar do órgão responsável pela gestão da política pública de saúde estadual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A internação domiciliar (home
care
) pode ser imposta judicialmente aos entes federativos, inclusive em caráter de urgência, quando comprovada sua necessidade clínica para proteção da saúde e da vida da criança, independentemente da natureza eletiva do procedimento."

"2. O custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos médicos integra a obrigação constitucional de efetivação do direito à saúde, sendo legítima a determinação judicial para instalação de unidade consumidora autônoma, com fatura em nome do órgão estadual responsável."

"3. É admissível o direcionamento das faturas à Secretaria de Estado de Saúde, por se tratar do ente gestor da política pública de saúde, nos termos do art. 198, § 1o, da CF/1988."

(
TJMT, AI n.
1006902-95.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
16
.
6
.
2025
)
(Destaquei)

Portanto, acolho o pedido subsidiário formulado pelo apelante para determinar a mudança da titularidade da unidade consumidora UC n. 6/3352837-3 para o Estado de Mato Grosso, com o encaminhamento das faturas ao endereço da Secretaria de Estado de Saúde (Rua D, S/N, Bloco 5 - Centro Político Administrativo, MT, 78049-902).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar a mudança da titularidade da unidade consumidora UC n. 6/3352837-3 para o Estado de Mato Grosso, com o encaminhamento das faturas ao endereço da Secretaria de Estado de Saúde (Rua D, S/N, Bloco 5 - Centro Político Administrativo, MT, 78049-902), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025